Tribunal: STF
Processo: ARE 1439632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ACADEMIA DA FORÇA AÉREA. EXPEDIÇÃO DEDIPLOMA DE ADMINISTRAÇÃO COM ÊNFASE EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDAE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. REMESSANECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS.



    1.Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta em face da sentença que julgouprocedentes em parte os pedidos formulados na inicial "para condenar a parte ré a emitir diploma deBacharel em Administração com ênfase em Administração Pública para o autor".2. Quanto a aplicação da Teoria do Fato Consumado ao caso, destaco que as Cortes Superiores,assim como este Tribunal, assentaram o entendimento, em casos análogos, de que a “Teoria do FatoConsumado” se aplica apenas em situações excepcionais, ante a precariedade de decisão liminar.



    3. O artigo 25 da Lei nº 12.464/2011 e as Normas Regulamentadoras para os Cursos e Estágios daAcademia da Força Aérea (ICA 37-33) estabelecem que o diploma de Bacharelado em AdministraçãoPública será concedido aos Cadetes que concluírem o Curso de Formação de Oficiais da AFA.



    4. Correto o entendimento adotado pela Administração ao respeitar os textos normativos mencionados,pois a eles os candidatos aderem ao efetuar sua inscrição e, por outro lado, vinculam também aAdministração. Não se pode desconsiderar a norma aplicável a todos, sob pena de ofensa aosprincípios da legalidade, da moralidade e da isonomia.



    5. Compete ao Poder Judiciário tão somente a verificação de questões em torno da legalidade, o quenão se vislumbra no processo em apreço, não podendo, em nenhuma hipótese, substituir-se àAdministração Pública e proceder à mudança de critérios previamente estipulados.



    6. Remessa necessária e apelação providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) a controvérsia dos autos cinge-se a existência, ou não, do direito do Apelado aodiploma de Administração com ênfase em Administração Pública. embora não tenha concluído o curso deBacharelado em Ciências Aeronáuticas.



    In casu, o Recorrido foi matriculado no 1º ano do Curso de Formação de Oficiais Aviadores em janeirode 2013 (evento 8 – out 18 – JFRJ) e, foi desligado em 29 de maio de 2017 conforme Histórico Escolar acostadoem evento 01 – out8 – JFRJ.



    Verifico que, no agravo de instrumento nº 0006842-15.2016.4.03.0000/SP, foi concedida medida liminardeterminando a reintegração e rematrícula do Apelado no quarto ano do CFOAV, em igualdade de condições aseus pares (evento 01 – out 7 – JFRJ). Assim, concluiu o curso de Bacharel em Administração com ênfase emAdministração Pública, mas não obteve êxito no curso de Bacharel de Ciências Aeronáuticas, com habilitação emAviação Militar.



    Nesse passo cumpre observar que a Lei de Ensino da Aeronáutica (Lei nº 12.464/2011), em seu art. 25assim dispõe:



    (...)



    No mesmo sentido estipula-se nas Normas Regulamentadoras para os Cursos e Estágios da Academiada Força Aérea (ICA 37-33), in verbis:



    (...)



    Dessa forma, correto o entendimento adotado pela Administração ao respeitar os textos normativosmencionados, pois a eles os candidatos aderem ao efetuar sua inscrição e, por outro lado, vinculam também aAdministração."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente